Tribunal: TJDFT
Processo: 0746750-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746750-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA DE ANCHIETA AGRAVADO: ADRIANA LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO PEREIRA DE ANCHIETA contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo (id. 175688668 do processo referência), que, no Processo de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) – CRIMINAL no 0706118-25.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência e da monitoração eletrônica do ofensor. Ainda foi mantida a posse de veículo com a vítima, relegando “eventual partilha ou discussão sobre a propriedade” ao processamento perante o Juízo competente. Eis o teor da decisão: Trata-se de pedido formulado pela defesa do suposto ofensor para revogação das medidas protetivas fixadas por este Juízo (ID 173447006) . O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (ID 17350872). Decido. Nos termos de recentes alterações promovidas na Lei no 11340/06 pela Lei no 14550/23: as medidas protetivas poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (LMP, art. 19 § 4o); serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (§5o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (§6o). Conforme decisão proferida pelo STJ no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1775341 - SP, independentemente da extinção da punibilidade do autor, a mulher em situação de violência deve ser ouvida acerca da necessidade da manutenção de medidas protetivas de urgência, antes de sua cessação para fins de avaliação do risco. Sobre o caso, intimada para manifestar interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência a vítima manifestou interesse na manutenção das medidas por ainda se sentir em risco em relação ao ofensor, bem como manifestou interesse em permanecer na posse no veículo VW/UP MOVE MA, ano 2014/2015, Placa OVS3903, cor BRANCA. Ante o exposto, considerando os fatores de riscos relevantes apontados no relatório psicossocial (ID 173261397), bem como a manifestação da vítima no sentido que se sente em risco e deseja a manutenção das medidas protetiva, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência e da monitoração eletrônica do ofensor. Ademais, mantenho a vítima na posse do veículo, sendo a eventual partilha ou discussão sobre a propriedade deverá ser dirimida no juízo competente. Por fim, Expeça-se mandado para a restituição do documentos pessoais do ofensor que se encontram na residência da ofendida, devendo o Sr. oficial de justiça para entrar em contato com a vítima e ofensor a fim de marcar data e horário para a entrega pela vítima e devolução dos referidos documentos ao ofensor. Intimem-se (Grifos no original). Em suas razões recursais (id. 52987015), o agravante pede inicialmente os benefícios da assistência judiciária gratuita à alegação de não dispor de capacidade financeira para arcar com os ônus processuais sem prejuízo ao próprio sustento ou ao de sua família. Narra, em breve síntese inexistirem no caso em apreço os requisitos necessários ao deferimento de medidas protetivas de urgência em seu desfavor, quais sejam, fumus boni juris e o periculum in mora, ante às alegações genéricas e evasivas formuladas pela agravada, criando situações inexistentes durante o relacionamento mantido com o agravante, que durou aproximadamente dez anos. Aponta ter a agravada utilizado das disposições da Lei Maria da Penha com a finalidade de se manter na posse do veículo pertencente ao agravante, apropriando-se indevidamente de coisa alheia, uma vez que eram apenas namorados. Diz ser devida a revogação do monitoramento eletrônico em desfavor do agravante porque o acusado exerce a profissão de motorista de guincho, atendendo chamados em todo o Distrito Federal e entorno, estando a serviço na região de restrição de sua circulação e, ao contrário do que alega a agravada, o recorrente não possui interesse em reatar o relacionamento, estando em uma nova relação amorosa, inclusive. Defende ser o legítimo proprietário do veículo VW/UP MOVE MA, ano 2014/2015, Placa OVS3903, cor BRANCA, que está na posse de sua ex-namorada, a agravada, consoante comprovam os documentos do bem, requerendo permissão para que ele ou um terceiro vá buscar tal veículo, o qual a agravada não pretende devolver, acrescido dos documentos que se encontram na residência de sua ex-namorada, restando nesse sentido a Manifestação do Ministério Público no processo referência. Enumera julgados que entende militar em favor de suas teses. Ao final, pede o deferimento da gratuidade de justiça, bem como a revogação da Decisão de deferiu as medidas protetivas de urgência e determinou o uso de monitoramento eletrônico e, ainda, autorização para resgatar o veículo de sua propriedade, e os documentos pessoais, ambos na posse da agravada. É o relatório. Decido. Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO PEREIRA DE ANCHIETA contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo (id. 175688668 do processo referência), que, no Processo de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) – CRIMINAL no 0706118-25.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência e da monitoração eletrônica do ofensor. Ainda foi mantida a posse de veículo com a vítima, relegando “eventual partilha ou discussão sobre a propriedade” ao processamento perante o Juízo competente. Pois bem. No caso concreto, verifica-se que a ação originária trata de medidas protetivas, no bojo da qual encontra-se o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima (id. 168541720 dos autos principais), às quais restam mantidas até o presente momento, por meio da Decisão ora agravada, sobretudo ante comparecimento com a manifestação no sentido da manutenção das medidas protetivas de urgência, do monitoramento eletrônico e da posse sobre o veículo indicado pelo acusado. Ressalte-se que essa Decisão de indeferimento dos pedidos de revogação de medidas protetivas, de monitoramento eletrônico e de restituição do veículo VW/UP MOVE MA, ano 2014/2015, Placa OVS3903, cor BRANCA, atacada por meio do presente agravo de instrumento foi proferida por Juízo Criminal deste TJDFT, no bojo dos autos intitulados por MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL, cabendo a interposição de habeas corpus, como já restou decidido por esta colenda Turma Criminal. Confira-se: PENAL. LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA TAL DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido de revogação de medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei n. 11.340/2006, porque apropriado, em sede penal, o habeas corpus. Recurso não conhecido. (Acórdão 861904, 20150020031493PET, Relator: SILVA LEMOS, , Relator Designado:MARIO MACHADO 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/4/2015, publicado no DJE: 24/4/2015. Pág.: 227) Diante deste quadro, impõe-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento. Por inadequada a via eleita e, até mesmo, por ausência dos requisitos autorizadores da fungibilidade recursal, porquê existente na legislação processual penal recurso próprio a ser interposto contra a decisão que indefere pedidos de revogação de medidas protetivas, de monitoramento eletrônico e de restituição do veículo, no bojo de processo criminal. Ademais, acertada a Decisão quanto ao fundamento de que a matéria atinente a eventual partilha ou discussão sobre a propriedade do bem deve ser debatida por meio do ajuizamento da ação correspondente junto ao Juízo competente. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, baseando-se nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora